Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704174-25.2022.8.07.0016 RECORRENTE: JOSAFÁ LEITE RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 51/1985. REGIME PRÓPRIO DE APOSENTADORIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. TEMA No 942 – REPERCUSSÃO GERAL, DO C. STF. INAPLICABLIDADE. No particular, cuida-se de pretensão de agente da Polícia Civil do Distrito Federal em obter a conversão do tempo especial de serviço em tempo comum, para fins de aposentadoria especial, consoante a tese fixada pelo c. STF, em sede de repercussão geral – Tema n. 942. Todavia, a Lei Complementar Distrital no 51/1985 já estipulou regime próprio de aposentadoria para a categoria policial, estabelecendo de forma mais benéfica a aposentadoria especial, em detrimento das demais categorias de servidores públicos. De tal sorte, não há que se falar em aplicação das diretrizes contidas no Regime Geral de Previdência Social para o servidor público da Polícia Civil do DF, porquanto há norma especializada a respeito do tema. O recorrente alega violação aos artigos 57 da Lei no 8.213/91 e 40, §4o, da Constituição Federal, sustentando ser cabível a conversão de seu tempo comum de serviço para o tempo especial de atividade policial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STF. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 57 da Lei no 8.213/91, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado de que “Do cotejo entre o texto constitucional e a lei complementar do Distrito Federal, não se vislumbra a possibilidade de conversão do tempo de serviço especial em tempo comum, porquanto já há previsão de ser computado de forma diversa o tempo de serviço dos servidores públicos da categoria policial” (ID 37805034 - Pág. 6) decorreu da análise e interpretação de lei local, o que desautoriza a interposição de recurso especial. Nesse sentido, consoante entendimento pacífico da Corte Superior: “A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). No mesmo sentido, é a decisão monocrática proferida no AREsp n. 1.410.040 (Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 11/10/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis: ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial’” (AgInt no REsp 1946336/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 1.895.654 (Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/6/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 40, §4o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque o STJ assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.111.784/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024